Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729662-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELSON LOBO FERREIRA BORGES IMPETRANTE: THYAGO BITTENCOURT DE SOUZA MENDES, SAULO VITOR DA SILVA MUNHOZ, AMANDA LEITE DE FARIAS PONTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NELSON LOBO FERREIRA BORGES, denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incs. II, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado), contra decisão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que indeferiu pedido da Defesa de suspensão do prazo para oferecimento da resposta à acusação. Os impetrantes informam que o paciente se envolveu em um acidente automobilístico, nas primeiras horas do dia 25/12/2023, em que seu veículo, um BMW, veio a colidir com o da vítima, um Kia Soul, cor vermelha, causando o seu óbito. Ao longo das investigações, a Defesa requereu a apresentação das medições de velocidade realizada pelos “pardais” do GDF na via pública onde ocorreu o acidente a fim de comprovar a velocidade do automóvel conduzido pelo paciente, já que a alegação contida na denúncia era de que ele participava de um “racha”, com mais dois veículos, sem qualquer indício de provas. Após o requerimento da Defesa, no entanto, sem que houvesse qualquer manifestação sobre a diligência, ou mesmo apresentação do relatório conclusivo da investigação pela autoridade policial, o Ministério Público “subitamente” denunciou o paciente. A Defesa, então, reiterou seu pedido na fase judicial, o que foi deferido pelo Juízo, mas não foi, contudo, oficiado ao Detran para dar cumprimento à decisão. No entanto, foi mantida a determinação para a citação do paciente. Foi, então, requerido ao Juízo a suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação, o que foi indeferido pela Magistrada, ao argumento de que “a diligência não tem o condão de afastar a previsão trazida no bojo do art. 396 do CPP”. Alegam os impetrantes que a diligência é absolutamente necessária para a compreensão dos fatos. A prova foi requerida antes do oferecimento da denúncia e deferida antes do início do prazo para a defesa. Afirmam que o Ministério Público apresentou a denúncia para “evitar que a diligência, com potencial de arquivamento da investigação” fosse produzida. Assim, concluem que, ao determinar a apresentação da resposta à acusação antes da produção da prova, a autoridade coatora viola o direito a ampla defesa do paciente. Requerem o deferimento da liminar, para que seja suspenso o processo até o cumprimento da diligência requerida pelo Detran-DF, eis que o prazo para apresentação da resposta da Defesa se encerra no dia 29/07/2024. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a retomada do curso processual após a produção da prova requerida pela Defesa e com a apresentação da resposta à acusação. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. Infere-se dos documentos colacionados até o momento que nenhum dos requisitos se mostram presentes, ao menos, em sede de cognição sumária, sequer o paciente está sendo tolhido em seu direito de liberdade, pois não há notícia nos autos de que ele esteja preso provisoriamente. Ao compulsar os documentos que instruem os autos, verifica-se que os procedimentos, investigativo e o judicial, até o presente momento, transcorreram regularmente, sem qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A polícia militar foi acionada por populares em razão de acidente automobilístico envolvendo o veículo do paciente e outro, conduzido pela vítima fatal, na SMPW Trecho 03, Quadra 04, Conjunto 05, Lote 06, Quadra 06, no Balão de Acesso a Águas Claras, por volta 01h08min, do dia 25/12/2023 (Ocorrência no 9.289/2023-1-21a DP – ID 61703242 às fls. 9/14). Foram colhidos depoimentos de várias testemunhas presenciais que informaram que o veículo do paciente estava em alta velocidade e parecia que participava de um “racha” com outros dois carros VW Up, de cor branca, pouco antes do acidente (ID 61703242 às fls. 25/27, 31, 48, 50 e 51). Ao contrário do afirmado pelos impetrantes, ao longo do inquérito policial tanto o Delegado de Polícia quanto o Promotor de Justiça requereram ao Instituto de Criminalística e ao DETRAN-DF que examinassem arquivos de mídias particulares e que enviassem imagens de câmeras públicas instaladas ao longo da via a fim de identificar os dois outros ocupantes dos veículos VW Up, cor branca, informados pelas testemunhas (ID 61703242 às fls. 58, 67, 68/69). Em Ofício 388/2024-21a DP, de 25/03/2024, o Delegado de Polícia solicitou ao Chefe de Inteligência do DETRAN-DF que realizasse pesquisa nos sistemas de monitoramento daquele órgão, visando identificar os veículos envolvidos no acidente. Eis o conteúdo documento (ID 61703247 à fl. 1): “Vem solicitar realização de pesquisa nos sistemas de monitoramento do DETRAN, visando identificar dois veículos VW/UP de cor branca, os quais circulavam com o BMW de placa EBO 7878/DF, a saber: pelas vias de ligação entre Guará e Núcleo Bandeirante, seguindo em direção à EPVP (DF 079). Trata-se de apuração de crime de acidente de trânsito com vítima fatal, ocorrido no dia 25/12/2023 em torno das 00h30min na EPVP Trecho 03, Quadra 04, Conjunto 05. Se possível juntar imagens dos referidos veículos, ainda que em momento diverso do informado.” Instruíram o inquérito policial Laudo Pericial de Exame de Registros Audiovisuais no 978/2024, cujos peritos analisaram imagens captadas de câmeras de condomínio em frente ao local do acidente (ID 61703247 às fls. 19/35). Os investigadores ainda lograram identificar os condutores dos veículos VW Up, cor branca, tendo colhido o depoimento de um deles na delegacia (ID 61703247 às fls. 36/37). Vieram aos autos, ainda, o Laudo de Local de Sinistro Fatal de Trânsito no 372/2024, o qual, por sua vez, concluiu que o paciente conduzia seu veículo, um BMW/550i, com velocidade “demasiadamente excessiva (entre 130km/h e 150km/h) em relação à máxima permitida para pista no trecho em questão (60km/h)” (ID 61703247 às fls. 55/96). Findas as investigações, foi elaborado o Relatório Policial Final que precedeu a denúncia, ao contrário do afirmado pelos impetrantes. No documento, foram indicados os condutores dos veículos VW Up; descritas as declarações das testemunhas presenciais, tendo uma delas, o Sr. Alvir de Sonza Junior, afirmado que os veículos aceleraram após passar pelo radar de 60km/h e começaram a ultrapassar os outros carros em via pública, em zig-zag. A testemunha Handerson Atila Santos Lima disse ter visto os três veículos “fazendo um pega” a frente do seu carro, dentre outras que confirmaram a mesma dinâmica delitiva. Constam, ainda, do relatório várias fotografias dos veículos na via pública antes e após o acidente. Também há menção ao Relatório Técnico no 002/2024/UNINT/DETRAN/DF, pelo qual foi possível proceder à identificação dos proprietários de todos os veículos envolvidos e preceder às suas oitivas. Conclui-se o relatório com a menção aos Laudos Periciais Necropapiloscópico e de Exame do Local do Acidente (ID 61703247 de fls. 97 a ID 61703246 às fls. 24/25). Somente após a conclusão desfavorável das investigações ao paciente, a Defesa ingressou com pedido de “intimação da autoridade policial para fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, os documentos e mídias que embasaram o Laudo de Perícia Criminal e o Relatório de Investigação Criminal juntados aos autos, especialmente arquivos de mídia 159/2024 e 160/2024, cadastrados no SISCOD/IC/PCDF; arquivos de mídia 264/2024 da 21a DP e Documento Externo no 2501/2024-21 da 21a DP inserido no PROCED.NET” (ID 61703246 às fls. 31/32). Remetidos os autos ao Poder Judiciário, a Defesa reiterou o pedido acima (ID 61703246 às fls. 55 e 81), no que foi deferido pela MM. Juíza nos seguintes termos (ID 61703246 à fl. 104): “Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos pedidos (ID 203927891). É o breve relatório. Decido. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, entendo que razão assiste à Defesa. O argumento ministerial de que a Defesa deveria fazer o pedido em momento oportuno não deve prevalecer, visto que, com a denúncia recebida, a próxima etapa é a citação do acusado com a respectiva resposta à acusação. Indeferir o pedido, por ora, apenas para que seja renovado em poucos dias, não parece razoável. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao procedimento criminal, prevê expressamente, em seu art. 218, § 4o, que "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". Dessa forma, DEFIRO o pedido para que seja oficiado ao DETRAN/DF, nos termos requeridos. Quanto ao pleito de segredo de justiça, todavia, razão não assiste à Defesa, uma vez que não há interesse no pedido formulado, o qual foi fundamentado em preservação da imagem da vítima, motivo pelo qual o INDEFIRO. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimem-se”. Nesse meio tempo, houve oferecimento da denúncia (ID 61703246 às fls. 65/69), repita-se, após encerramento da fase investigativa de forma absolutamente regular, seu recebimento e determinação de citação do paciente (ID 61703246 à fl. 71). Por fim, em despacho de ID 61703246 à fl. 121, a MM. Juíza chamou o feito à ordem e determinou fosse oficiado ao DETRAN-DF para dar cumprimento à decisão que acatou o pedido da Defesa determinou a apresentação dos extratos dos pardais eletrônicos de velocidade existentes no percurso da via em que ocorreu o acidente (ID 61703246 à fl. 121), o que foi cumprido pela Secretaria da Vara (ID 61703246 à fl. 125). Com efeito, conforme demonstrado, em uma análise perfunctória, não se constata nenhum cerceamento de defesa. Tanto o Delegado de Polícia quanto o Promotor de Justiça foram diligentes na colheita de provas durante as investigações. A Defesa, por sua vez, apenas se manifestou, requerendo acesso aos arquivos de mídias e documentos que instruíram o Laudo de Exame do Local de Acidente após a confecção do Relatório Final pela autoridade policial. A denúncia foi oferecida após o encerramento das investigações e não “subitamente” como alegado pelos impetrantes. O pedido da Defesa, formulado na ação penal, para que fosse oficiado ao DETRAN-DF para que apresentasse os “extratos dos pardais eletrônicos” foi atendido pela Magistrada de piso e expedido o ofício que aguarda cumprimento. O artigo 396-A do Código de Processo Penal, por sua vez, dispõe, ainda, que “Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”. Assim, caso seu pedido não seja atendido até a citação, ele poderá ser reiterado na resposta à acusação. Ainda, haverá mais duas oportunidades para requerê-lo, em audiência, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, caso a diligência seja considerada indispensável. Por essa razão, não se reputa presente qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa no procedimento investigatório ou no processo penal, até o momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal). Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo a quo, requisitando-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de julho de 2024 15:29:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator